Tribunal: TJSP
Processo: 0014393-06.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Recurso buscando a retificação do cálculo da pena, a fim de que dele conste lapso temporal para concessão do livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena, quanto à fração de cumprimento exigida para progressão de regime. Juízo "a quo" que não decidiu acerca da pretensão recursal. Supressão de instância. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014393-06.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FABIANA DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do agravo.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014393-06.2020.8.26.0041 -Voto no 40567
2
VOTO No 40.567 (RL) – Digital
Agravo em Execução no 0014393-06.2020.8.26.0041 São Paulo
Agravante: FABIANA DOS SANTOS SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Recurso buscando a
retificação do cálculo da pena, a fim de que
dele conste lapso temporal para concessão do
livramento condicional. Decisão agravada que
indeferiu pedido de retificação do cálculo da
pena, quanto à fração de cumprimento exigida
para progressão de regime. Juízo “a quo” que
não decidiu acerca da pretensão recursal.
Supressão de instância. Agravo não conhecido. Vistos. Trata-se de agravo interposto por
FABIANA DOS SANTOS SILVA de decisão que indeferiu seu pedido de
retificação do cálculo das penas, para que dele constasse o lapso de 40%
(quarenta por cento) para progressão de regime prisional (fls. 19/21).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do agravo ou, se conhecido, pelo improvimento (fls.
47/51).
É o relatório.
Verifica-se que a agravante cumpre pena
privativa de liberdade de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão,
decorrente de condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 - fls. 10/11 e 17/18).
Argui a sentenciada a nulidade do
decisum, por vício de fundamentação. No mais, pretende a retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014393-06.2020.8.26.0041 -Voto no 40567
3
cálculo das penas, para que dele conste o lapso temporal exigido para
obtenção do livramento condicional, sob o argumento de que o delito de
tráfico privilegiado não é crime hediondo e não gera, em consequência,
reincidência específica.
O agravo não comporta conhecimento.
Constata-se que a decisão agravada não
decidiu sobre eventual retificação do cálculo de penas, para que dele
constasse lapso temporal para fim de concessão do livramento condicional,
já que a sentenciada buscou, perante o Juízo da execução, “a retificação do
cálculo a fim de que seja observado o lapso de 40% para progressão de regime (inc. V
do art. 112 da LEP)” (fls. 19/20). Assim sendo, a análise do pedido, nos termos
em que deduzido neste recurso, importaria na supressão de um grau de
jurisdição, pois a competência originária para o seu julgamento é do Juízo
da execução (artigo 66, incisos II, III, alínea “f” e VI, da LEP).
Ante o exposto, não se conhece do
agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)